Tribunal: TJSP
Processo: 2128672-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico privilegiado de drogas (Art.33, § 4o, da Lei 11.343/06) – Impetração objetivando alteração do regime prisional para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Sentença transitada em julgado - Colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu, liminarmente e de ofício, a ordem a fim de estabelecer o regime aberto para o início de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico privilegiado de drogas (Art.33, § 4o, da Lei 11.343/06) – Impetração objetivando alteração do regime prisional para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Sentença transitada em julgado - Colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu, liminarmente e de ofício, a ordem a fim de estabelecer o regime aberto para o início de cumprimento da pena imposta ao paciente e para determinar a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos a serem escolhidas pelo Juízo da execução, com extensão ao corréu Wellinton Paulo da Silva de Lima – Perda do objeto da impetração. Writ prejudicado.